Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. A alegação de contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da matéria, mas sim à contradição interna do julgado.
3. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão de forma fundamentada e coerente, não há falar em omissão e contradição. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio.
4. Para fins de interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos aqueles invocados pelas partes, se por outras razões a controvérsia tiver sido adequadamente solucionada, o que ocorreu na hipótese.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.